Tribunal: TJMT
Processo: 1003724-80.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003724-80.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Competência]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVANTE), DIEGO LOPES BARRETO - CPF: 031.655.941-55 (AGRAVADO), VANESSA ADRIANA RUFINO - CPF: 034.486.851-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATO,R, DESPROVEU O AGRAVO REGIMENTAL.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO RESCISÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA – COGNIÇÃO SUMÁRIA A RESPEITO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – ERRO DE FATO (CPC, ART. 966, VIII) –
EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O SUPOSTO ERRO
– MÁ APRECIAÇÃO DA PROVA QUE NÃO CARACTERIZA
CAUSA DE RESCINDIBILIDADE – MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA
(CPC, ART. 966, V) – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO SUMÁRIA DE
OFENSA DIRETA E EVIDENTE À DISPOSIÇÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.
1. O erro de fato que autoriza a rescisão da decisão rescindenda, nos termos do art. 966, VII, do CPC, consiste na equivocada percepção a respeito de fato fundamental e essencial à solução dada à lide, perceptível a partir das provas produzidas no processo originário, que não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos e nem de pronunciamento judicial a seu respeito. 2. A má apreciação da prova ou mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato não são motivos hábeis a fundamentar ação rescisória. 3.
O entendimento uniformizado pelo eg. STJ é de que, quando o ajuizamento da ação rescisória for fundado na hipótese do art. 966, V, do CPC/2015, “a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória (...) é aquela flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação” (STJ – 4a Turma - AgInt no REsp 1341284/BA, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 11/09/2018), e, ainda, que “a violação de lei deve ser literal, direta, evidente, dispensando o reexame dos fatos

da causa, sendo vedado, para tanto, qualquer tipo de inovação argumentativa” (STJ – 3a Seção – AR 3.722/SP, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 22/06/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1003724-80.2021.8.11.0000 – CLASSE 206 – CNJ – (interposto nos autos da Ação Rescisória no 1003724-80.2021.8.11.0000 – Classe 47 – CNJ) – CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BRDU SPE VERMONT LTDA contra a decisão que, nos autos da ação Rescisória (Proc. no 1003724-80.2021.8.11.0000), ajuizada pela ora agravante contra DIEGO LOPES BARRETO e VANESSA ADRIANA RUFINO, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulada pela autora para fosse determinada a suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até a definição desta lide por não verificar a probabilidade do direito afirmado, na medida em que, “
em análise preliminar, a fundamentação exposta na inicial não é suficiente para escancarar a existência de violação flagrante, aberrante, absurda, enfim, manifestamente contrária à norma jurídica aplicável à espécie
(CPC, art. 966, V)
, e tampouco convence de que o resultado do julgado foi pautado por uma equivocada percepção a respeito de fato fundamental à solução dada à lide, que, além de ser perceptível a partir das provas produzidas no feito originário, não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos, nem de pronunciamento judicial a seu respeito
(CPC, art. 966, VIII)” (cf. Id. no 82784965).

A agravante alega que “
a decisão monocrática
(...)
incorreu em error in procedendo porque não apreciou
(...)
de forma fundamentada o indeferimento do pedido para atribuição de efeito suspensivo
”, sendo, pois, “
nula de pleno direito porque é contra legem, viola o Caderno Fux, desrespeita o due process of law e a Lex Mater
”.

Afirma, nesse sentido, que “
não houve fundamentação acerca dos requisitos do art. 300 CPC e tampouco demonstrou o fundamento para concluir que o caso apresentado não se subsome ao citado artigo
”, na verdade, segundo enfatiza, “
não há uma só linha no decisum monocrático a enfrentar os fatos e argumentos delineados na rescisória, que,
(...)
, demonstrou ululante a presença dos requisitos autorizadores do deferimento da liminar guerreada. O que se denota é que, em sede de cognição sumária, houve um arvoramento em açodadamente ultrapassar a cognição sumária para sinalizar fortemente acerca do julgamento de mérito, em inobservância aos procedimentos do Caderno Processual
”, isto é, “
estranhamente, ofertou-se um certo julgamento antecipado, antes mesmo da apresentação da defesa e de transcorridos os procedimentos legais
”.

Sustenta que o acórdão rescindendo manifestamente violou as normas da Lei no 9.514/1997, notadamente no diz respeito à resolução do contrato garantido por alienação fiduciária, eis que, “
em caso de inadimplemento
(do comprador)
, como é o caso dos autos, o bem é levado a leilão e o valor arrecadado é usado para honrar a dívida restante, e, se houver diferença, o montante é devolvido ao contratante. Portanto, é ululante que a decisão rescindenda, que acolheu o pedido de declaração de rescisão e devolução de valores sem observâncias do regramento próprio e detalhado da lei que trata de alienação fiduciária, é manifestamente violadora de norma jurídica, a Lei 9.514/97, em especial os artigos 26 e 27
”, e, não só, fundamentou a conclusão decisória em inegável erro de fato, seja quando consignou “
que não houve comprovação do registro
(do contrato de compra e venda),
quando ab initio foi carreado o instrumento contratual com carimbo do cartório, carimbo este que tem o condão de certificar a existência de tal registro
”, ou, então, que “
sequer haveria comprovante do protocolo perante o PROCON informando acerca da impossibilidade de realizar distrato fora dos parâmetros da norma legal, ou seja, o procedimento determinado pela Lei no 9.514/97
, (...),
pois é de fácil inferência e conclusão
(a partir da cópia do processo administrativo)
que houve o devido protocolo no PROCON tempestivamente
”.

Pede, pois, o exercício do juízo de retratação ou, então, o provimento do agravo interno, para seja deferida a tutela de urgência que pleiteou na petição inicial (cf. Id. no 87546952).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o, do RI/TJMT, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara Julgadora.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 30 de junho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A agravante BRDU SPE VERMONT propôs ação rescisória pretendendo, com fulcro no art. 966, V e VIII, do CPC, a rescisão do acórdão proferido pela 4a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT no julgamento do Recurso de Apelação Cível no 1002911-83.2017.8.11.0003, que, à unanimidade, negou provimento ao apelo interposto pela BRDU, confirmando o acerto técnico da sentença de parcial procedência do pedido formulado nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Danos Morais
”, ajuizada contra a ora agravante por DIEGO LOPES BARRETO e VANESSA ADRIANA RUFINO, que decretou a rescisão do contrato de compromisso de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes e condenou a compromissária vendedora BRDU a ressarcir os danos materiais e morais sofridos e comprovados pelos compradores nos autos (cf. Id. no 78726989).

Em exame da pretensão liminar da autora, ora agravante, de suspensão dos efeitos do acórdão rescindendo até a definição do mérito desta lide, a decisão agravada assim dispôs:

“O art. 966 do CPC prevê, em

numerus clausus
, os vícios de rescindibilidade que autorizam o uso da ação rescisória, de modo que não se admite a pretensão rescisória fundada em qualquer outra hipótese a não ser uma daquelas expressamente enumeradas no rol do referido dispositivo.

A pretensão rescisória está fundada na alegada presença da mácula descrita no inciso V e VIII do art. 966 do CPC, isto é, respectivamente, manifesta violação de norma jurídica e erro de fato verificável do exame dos autos originários; no entanto,
em análise preliminar, a fundamentação exposta na inicial não é suficiente para escancarar a existência de violação flagrante, aberrante, absurda, enfim, manifestamente contrária à norma jurídica aplicável à espécie, e tampouco convence de que o resultado do julgado foi pautado por uma equivocada percepção a respeito de fato fundamental à solução dada à lide, que, além de ser perceptível a partir das provas produzidas no feito originário, não tenha sido objeto de controvérsia naqueles autos, nem de pronunciamento judicial a seu respeito
.

O mero equívoco a respeito da qualificação jurídica de um fato ou o erro/má apreciação da prova não constitui motivo hábil a fundamentar ação rescisória, na verdade, segundo orienta a jurisprudência do eg. STJ, ‘
para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato
(...)
, é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato’
(STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010).

No caso,
pelo menos ao primeiro olhar, os pontos indicados pela autora como fundamento do suposto
erro de fato
não parecem ter o condão de modificar o desfecho decisório, primeiramente porque foram objeto de específico pronunciamento judicial; depois, e na verdade, aparecem nas razões decisórias mais como um reforço argumentativo do que propriamente como motivo determinante do raciocínio ali estabelecido
, que, a propósito, reside na proposição de que ‘
é perfeitamente cabível o distrato, por força de novo pacto celebrado entre as partes que, livremente,

alteram as condições do contrato anteriormente existente,
(...)
,

independente do fato de o contrato contar com clausula de alienação fiduciária’
(cf. Id. no 78726989).

Essa proposição decisória, ao menos formalmente, está devidamente fundamentada no acórdão rescidendo, inclusive com apoio em diversos precedentes jurisprudenciais indicados no voto condutor, não tendo a autora apresentado argumento pungente a ponto de convencer prontamente do caráter aberrante da interpretação dada às normas aplicáveis ao caso em questão e, assim, da probabilidade do direito
, inclusive porque é notável a pouca atenção por ela destinada à presença do adverbio ‘
manifestamente’
na hipótese do inciso V do art. 966 do CPC, afinal,
não é qualquer violação da lei que admite o ingresso da ação rescisória, restringindo-se o cabimento às hipóteses em que exista erro crasso do Juízo na aplicação do direito no caso concreto,
quando há flagrante e aberrante desprezo ao regramento jurídico, isto é, nas palavras da jurisprudência do
STJ, ‘
a violação a literal disposição de lei que autoriza o manejo de ação rescisória, a teor do disposto no inciso V do artigo 485 do CPC de 1973 (atual art. 966, V, do CPC/2015), é a flagrante, teratológica. Sob essa ótica, a rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação
’ (STJ - Quarta Turma - AgInt no REsp 1341284/BA - Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO - Julgado em 11/09/2018 - DJe 17/09/2018).

Frente a esse cenário inicial, indefiro o pedido de tutela de urgência à falta de preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, (...).” (
destaquei
)

Leitura dos trechos destacados basta para repelir prontamente a, no mínimo,
curiosa
arguição de nulidade da decisão por ausência/deficiência de fundamentação ou, paradoxalmente, por excesso de fundamentação, isto é, nas palavras da própria autora, por ter “
ultrapass
[ado]
a cognição sumária para sinalizar fortemente acerca do julgamento de mérito
”, afinal, como se pode conferir no destaque, em cognição perfunctória a respeito da matéria de mérito, de forma típica, usual, possível e adequada ao momento processual, a conclusão alcançada foi a de que os fundamentos expostos na inicial não convencem de plano sobre o provável êxito da pretensão rescisória, isto é, não são suficientes para formar juízo seguro da
probabilidade do direito
afirmado (CPC, art. 300), porquanto, à primeira vista, não se enxergou uma correspondência entre a queixa autoral e as hipóteses de rescindibilidade disciplinadas nos incisos V e VIII do art. 966 do CPC.

Há, como se nota, até mesmo mais de uma linha a respeito dos fundamentos fáticos e jurídicos concernentes à lide rescisória, o que, contudo, de modo algum representa qualquer espécie de antecipação do resultado da lide, ou, então, cognição exauriente acerca da matéria de mérito, mas sim, e tão somente, exame preliminar e precário, mas consistente e fundamentado, no que tange à relevância jurídica dos motivos em que se apoia a pretensão rescisória, e, francamente, desconheço outra forma de se aferir a probabilidade, sinal, fumaça, indício, aparência – ou outro sinônimo que a parte venha a preferir – do direito afirmado no caso concreto.

Sobre a matéria de fundo,
não vejo muito mais a acrescer às razões decisórias transcritas acima,
até porque o agravo interno não traz nenhum argumento jurídico novo ou, sob enfoque diverso, uma crítica relevante e juridicamente pertinente ao raciocínio decisório, nada que fosse capaz de denotar a necessidade de aprofundar o debate e trazer considerações adicionais ao tema, não se dignando a fundamentar como a sua queixa acerca do “erro de fato” atenderia aos pressupostos definidos pelo STJ à caracterização da hipótese do art. 966, VIII, do CPC, quais sejam, “
i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato
” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, julgado em 26/05/2010, DJe 08/10/2010). No mesmo sentido:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. ART. 485, IX, DO CPC/1973. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CONTRIBUIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO LOTEAMENTO. PAGAMENTO POR PROPRIETÁRIO DE IMÓVEL. EQUÍVOCO ACERCA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA ENTRES AS PARTES OU DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE A QUESTÃO. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTO COMPROBATÓRIO NOS AUTOS DA AÇÃO ORIGINÁRIA. CARACTERIZAÇÃO DO ERRO DE FATO. (...). 3. ‘Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato’ (AR 1.421/PB, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 08/10/2010). (...).” (STJ - SEGUNDA SEÇÃO -

AR 4.859/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13.04.2016, DJe 20.04.2016)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. VIOLAÇÃO A LITERAIS DISPOSIÇÕES DE LEI E ERRO DE FATO. CAUSAS DE RESCINDIBILIDADE NÃO CONFIGURADAS. (...). 2. ‘Para que haja plausibilidade jurídica ao pleito de rescisão do julgado com base na alegação de erro de fato (art. 485, inciso IX, do Código de Processo Civil), é indispensável, em síntese: i) que o erro de fato seja relevante para o julgamento da questão, ou seja, que sem ele a conclusão do julgamento necessariamente houvesse de ser diferente; ii) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da ação matriz, sendo inadmissível a produção, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e iii) que não tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato’ (AR 1.421/PB, Rel. Ministro Massami Uyeda, Segunda Seção, DJe de 08.10.2010).” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1692371/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 18/08/2020, DJe 15/10/2020)

Então, para que não se cogite a deficiência de fundamentação por mera reprodução das razões da decisão agravada, cumpre-me reafirmar que, em exame sumário, o que a autora diz ser
“
erro de fato inquestionável
” do acórdão rescindendo, consistente na constatação de “
que não houve comprovação do registro
(ref. ao contrato de compra e venda),
quando ab initio foi carreado o instrumento contratual com carimbo do cartório
”, e/ou, então, que não havia prova do protocolo da petição de retificação do acordo na seara, “(quando)
era de fácil inferência e conclusão que houve o devido protocolo no PROCON tempestivamente
”, afigura-se como mera hipótese de má apreciação de prova, e não como o vício de rescindibilidade do art. 966, VIII, do CPC, porque, repito, “
foram objeto de específico pronunciamento judicial; depois, e na verdade, aparecem nas razões decisórias mais como um reforço argumentativo do que propriamente como motivo determinante do raciocínio ali estabelecido
”.

Confiram-se, a propósito, os seguintes excertos do voto condutor do acórdão rescindendo:

“A empresa apelante defende que o contrato celebrado entre as partes, qual seja, contrato de compra e venda de imóvel, com cláusula de alienação fiduciária em garantia, não poderia ter sido rescindido pela sentença, mas sim teria que ter seguido o disposto na Lei 9.514/1997, que trata da alienação fiduciária de coisa imóvel.

Em princípio, a existência da referida cláusula, aliada ao registro da alienação na matrícula do imóvel, de fato ensejaria a aplicação dos procedimentos listados na lei específica que rege contratos dessa espécie.

Ocorre, no entanto, que as partes celebraram novo pacto, em 15.08.2016, perante o PROCON de Rondonópolis, no qual, seguindo proposta de acordo apresentada pelo própria apelante (ID 7845545 - Pág. 3/6), concordaram com a rescisão do contrato e restituição de parte dos valores pagos, no total de R$9.440,07, em seis parcelas iguais. Acordaram, ainda, que o documento referente ao distrato seria assinado no escritório da apelante, 15 dias após a assinatura do termo de acordo (ID 7845545 - Pág. 1/2).

Portanto, não pode a apelante pretender desconstituir o acordo de vontade, livremente pactuado pelas partes, com o objetivo de permitir o distrato do contrato de compra e venda, sem que tivesse sido feita, na ocasião, qualquer ressalva pelo fato de o contrato original conter cláusula de alienação fiduciária. Destacou-se apenas que a empresa reteria parte do valor pago (25%) e a restituição do restante, conforme descrito acima, seria feita em parcelas.

Conclui-se, portanto, que perfeitamente cabível o distrato, por força de novo pacto celebrado entre as partes que, livremente, alterou as condições do contrato anteriormente existente.

Além disso, os Tribunais pátrios têm decidido que, independente do fato de o contrato de compra e venda de imóveis contar com cláusula de alienação fiduciária, é perfeitamente possível se proceder à sua rescisão.

Nesse sentido:

(...)

Importante ressaltar que, apesar de a empresa apelante noticiar o registro da alienação fiduciária na matrícula do imóvel, que teria sido por ela realizada, não trouxe a comprovação de tal registro.

De modo que não comporta reforma a sentença na parte em que declarou rescindido o contrato particular de compra e venda de imóvel e a restituição dos valores pagos, nos termos pactuados perante o órgão oficial de proteção ao consumidor – PROCON Rondonópolis.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - RAC no 1002911-83.2017.8.11.0003, Rel. Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, julgado em 02/10/2019)

Embora insista em afirmar agora presença inequívoca, visível a
primo oculi
, de manifesta violação à norma jurídica no acórdão rescindendo, a autora/agravante não precisa em que medida a conclusão decisória de que seria “
cabível o distrato, por força de novo pacto celebrado entre as partes que, livremente, alterou as condições do contrato anteriormente existente
”, importaria em uma aberração jurídica, irrecuperavelmente desgarrado da senda legal, com evidentes aspectos de monstruosa jurídica e irreconciliável divergência com normas e princípios legais, que estaria “
consubstanciada no desprezo do sistema jurídico, não sendo adequada a situações de interpretação controvertida
” (STJ – QUARTA TURMA – AgInt no REsp 1608135/RJ – Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, julgado 16/11/2017, DJe 22/11/2017), e, a meu ver, conforme consignei na decisão agravada, ao primeiro olhar, esse perturbador cenário não é visível no caso, pois, mais uma vez, repito, que, “
ao menos formalmente, está devidamente fundamentada no acórdão rescidendo, inclusive com apoio em diversos precedentes jurisprudenciais indicados no voto condutor, não tendo a autora apresentado argumento pungente a ponto de convencer prontamente do caráter aberrante da interpretação dada às normas aplicáveis ao caso em questão
”.

Pelo exposto, desprovejo o recurso.

Custas pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2021